Tribunal: TJES
Processo: 5038815-95.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038815-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e outros (3)
RECORRIDO: SONIA RIBEIRO VIANA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5038815-95.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RECORRIDA: SONIA RIBEIRO VIANA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA DECRETADA EM ORIGEM. CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE (
IURIS TANTUM
). POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO DIREITO. LIMITAÇÃO QUANTO À MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADAS QUANTO À VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que, após decreto de revelia, reconheceu a nulidade de empréstimo consignado e condenou o banco à restituição em dobro e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
(i) Admissibilidade de recurso por réu revel; (ii) Alcance da revisão jurisdicional sobre a aplicação do direito aos fatos incontroversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O réu revel pode recorrer, mas sua atuação submete-se ao princípio da eventualidade e à preclusão, sendo-lhe vedada a produção de provas ou a alegação de fatos novos (inovação recursal).
A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta, permitindo ao tribunal revisar a
subsunção jurídica
, ou seja, se os fatos narrados e admitidos como verdadeiros autorizam as consequências jurídicas aplicadas na sentença.
No caso, a alegação de regularidade da contratação (biometria/selfie) é matéria fática preclusa. Sob o prisma jurídico, os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude (fato incontroverso) ensejam, por norma legal e jurisprudencial, a nulidade do débito, a repetição em dobro e o dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida por
SONIA RIBEIRO VIANA
em face do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO PAN S.A. e CORRESP CONSIGNADO LTDA
, através da qual a parte autora alega que é aposentada desde 18/12/2012, recebendo seus proventos de aposentadoria diretamente em sua conta bancária no Banco do Brasil S/A.

Aduz que tomou conhecimento no dia 24 de março de 2024, que desde de março de 2022, vem sofrendo com descontos no valor de R$ 39,20 (trinta e nove reais e vinte centavos) em seu benefício de aposentadoria, proveniente de um empréstimo consignado não contratado, comprometendo ainda mais seu já modesto benefício.

Assevera que em análise ao histórico de empréstimos consignados, por meio do portal MEU INSS, identificou que diversos empréstimos consignados não contratados estão sendo contraídos em seu nome, sem seu consentimento.

Menciona que dentre eles trata-se de um empréstimo proveniente do 2º Requerido, Banco PAN S/A, incluso em seu benefício em 30/03/2022, e posteriormente, em 28/07/2023, foi migrado para o Banco CETELEM BNP (Atual Banco BNP Paribas Brasil), ora 1º Requerido.

Informa que por meio do portal MEU INSS obteve a cópia do suposto contrato de empréstimos, bem como a cópia do documento de identificação utilizado na contratação e que da análise da cédula de crédito bancário nº 354193756 revelou que a suposta contratação foi intermediada pelo 3º requerido, correspondente bancário vinculado ao 2º requerido.

Por fim, alega que desconhece de que forma se deu a origem da contratação do empréstimo, não tendo realizado nenhuma negociação com o 3º requerido, não tendo a autora assinado qualquer documento autorizando a contratação, bem como não forneceu autorização para captura de sua imagem com a finalidade de contratar um empréstimo.

A sentença (ID 17818305) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no núcleo do mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais da seguinte forma:

1 - Declaro a nulidade dos contratos objeto deste processo.

Condeno solidariamente as Requeridas a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de de seu benefício por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

Fica deferido o pedido de compensação de R$1.458,67.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno os Requeridos solidariamente a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Em face dos embargos de declaração interpostos, foi proferida a seguinte decisão integrativa (ID 17818318):

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para retificar a sentença recorrida, a fim de que onde se lê “contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada”, leia-se “contrato de empréstimo consignado comum”. Fica mantida em sua integralidade a sentença na parte não afetada por esta decisão.

Irresignada, o requerido BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 17818306). Em suas razões, afirmou que o contrato de empréstimo foi devidamente requisitado e formalizado. Contudo, em 30/03/2022, o Banco PAN realizou a cessão do referido contrato ao Banco Cetelem, atualmente denominado Banco BNP Paribas Brasil S/A, que passou a ser o único titular do crédito oriundo da referida avença, sendo liberado em favor da parte recorrida o valor de R$ 1.458,67.

Sustenta que a recorrida recebeu o valor do empréstimo e fez uso do montante, dando a destinação que entendeu ser conveniente. O empréstimo foi realizado pela recorrida e aproveitado/utilizado por esta, não ocorrendo qualquer falha desta empresa ora recorrente na lide em questão, uma vez que ficou comprovada a validade da contratação.

Desta forma, requer seja afastada a condenação pelos danos morais e materiais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e que a restituição ocorra na forma simples.

Por fim, almeja que a condenação imposta pela decisão recorrida seja corrigida única e exclusivamente pela Taxa Selic, nos termos do art. 406 do CC/2002.

Nas contrarrazões ao ID 17818328, a parte autora pugna pelo não conhecimento do recurso em face da revelia, argumentando que durante a audiência una realizada sob o ID 67053633, foi decretada a REVELIA do Banco BNP Paribas Brasil S.A. em razão da irregularidade na sua representação processual, portanto, os fatos narrados na petição inicial presumem-se verdadeiros, inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de elidir tal presunção.

Assim, o recorrente não poderia, neste momento processual, rediscutir matéria fática já preclusa em razão de sua inércia e da revelia declarada, sob pena de violação à boa-fé processual e à preclusão consumativa.

No mérito, almeja o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A preliminar de não conhecimento arguida pela recorrida deve ser rejeitada. Conforme o Art. 346, parágrafo único, do CPC, o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. Logo, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade e preparo), o recurso deve ser conhecido.

Com efeito, a presunção de veracidade dos fatos prevista no Art. 344 do CPC
é

relativa
,
o qu
e significa que o magistrado não está vinculado à procedência automática do pedido. Neste sentido, a
inda que os fatos sejam incontroversos, cabe ao julgador verificar se eles possuem o condão de gerar os efeitos jurídicos pretendidos pela parte autora.

No caso em tela, a parte recorrente busca discutir a validade do contrato mencionando biometria e geolocalização. Tais elementos, contudo, situam-se no plano estrito d
a

prova fática
. Como o banco não contestou a ação oportunamente, operou-se a preclusão consumativa, sendo vedado o reexame desses fatos.

S
ob a ótica da
aplicação do direito
:

Nulidade e Restituição:
Admitido como fato que a autora não contratou o empréstimo (efeito da revelia), a consequência jurídica correta é a nulidade do negócio e a devolução em dobro, ante a ausência de engano justificável (Art. 42, CDC).

Danos Morais:
A jurisprudência consolidada entende que o desconto indevido em verba alimentar (aposentadoria) ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação. O valor de R$ 3.000,00 revela-se condizente com os parâmetros de razoabilidade desta Turma.

Taxa Selic:
A sentença determinou a correção na forma da lei. Como a Taxa Selic engloba juros e correção, sua aplicação em fase de cumprimento de sentença atende ao Art. 406 do Código Civil, não havendo necessidade de reforma no dispositivo.

Portanto, mesmo revisitando a lógica jurídica da sentença (subsunção), conclui-se que a decisão de primeiro grau aplicou corretamente as normas aos fatos tornados incontroversos.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMETO
ao presente recurso inominado.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

É como voto.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)